Tribunal: TJDFT
Processo: 0749776-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA AFASTADA. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO APÓS AS 48 HORAS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela primeira requerente, em face de decisão monocrática (ID 58700708) que não conheceu do recurso inominado interposto pelos autores, por deserção, posto que os recorrentes olvidaram de realizar o preparo no prazo exigido no art. 42, da Lei no 9.099/95, não bastando para eximi-los de tal ônus o simples pedido de gratuidade judiciária efetuado após o prazo para juntada do comprovante do pagamento das custas e do preparo.
2. Agravo interno isento de preparo (artigo 30, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. Alega a agravante que o pedido de gratuidade de justiça ostenta presunção de gratuidade e que, de acordo com o que dispõe o art. 99, § 2o, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
4. Em contrarrazões, a agravada requer, preliminarmente, o reconhecimento da deserção e trânsito em julgado da sentença quanto aos dois autores que não interpuseram agravo. No mérito, aduz que não foi formulado pedido de gratuidade no recurso inominado e apresenta impugnação à gratuidade de justiça (ID 620927910.
5. Em sede de juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos (ID 55188070).
6. De acordo com o art. 1.005 do Código de Processo Civil, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Desse modo não há que se falar em coisa julgada para litisconsorte não recorrente.
7. No mérito, sem razão a agravante.
8. O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais de 21/12/2021.
9. O preparo integral, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento, no prazo legal, caracteriza a deserção.
10. No mesmo sentido, estabelece o Enunciado 80 do Fonaje que: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva".
11. No caso, os recorrentes não comprovaram o recolhimento do preparo, nem formularam requerimento de gratuidade de justiça no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, ou em qualquer ato processual anterior. Apesar de ter sido oportunizado aos recorrentes a comprovação do pagamento tempestivo das custas processuais e do preparo, apenas apresentaram um requerimento tardio de concessão de gratuidade de justiça, acompanhado apenas por declarações de hipossuficiência.
12. Não havendo requerido a gratuidade de justiça, nem comprovado o recolhimento do preparo e das custas no momento oportuno, faz-se necessário reconhecer a deserção do recurso. Neste sentido, o precedente: "III. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, sob pena de deserção, nos termos do art. 42, § 1o da Lei 9.099/95. IV. Na hipótese dos autos, a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo e das custas processuais, bem como o pedido de gratuidade de justiça somente foi formulado após apresentadas as contrarrazões (ID 16364882). V. Dessa forma, não havendo requerido a gratuidade de justiça, nem comprovado o recolhimento do preparo e das custas, deserto é o recurso. Neste sentido, confira-se entendimento: (Acórdão n.899891, 20150410024109ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/10/2015, Publicado no DJE: 19/10/2015. Pág.: 413)" (Acórdão 1023029, 07017257020178070016, Relator(a): ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.